Tribunal: CARF
Processo: 16682.720892/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720892/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos,
além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720892/2017-23
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos,
além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas
para que se reapurem os valores de PIS/Cofins devidos após a reversão das seguintes glosas:
a) Conta 4111001001 – Materiais: apenas as partes e peças automotivas (pneus,
baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos, rolamentos, lanternas,
parafusos etc.) e as ferramentas manuais (chaves de fenda, chaves combinada,
chaves inglesa, soquetes, brocas, alicates etc.);
b) Conta 4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes: Combustível e
lubrificantes consumidos pela frota de automóveis da empresa;
c) “4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho: Aquisição de
itens de segurança de utilização obrigatória nas áreas de geração e transmissão
de energia;
d) “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações”:
Serviços de manutenção predial, conservação e limpeza predial,
desinsetização e desratização); e, finalmente,
e) Créditos extemporâneos de PIS/Cofins.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis e Sabrina
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente, justificadamente, o conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior.
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de PIS e Cofins, no valor total de
R$ 27.007.206,79, incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se da Impugnação de fls. 2127/2137, oposta aos Autos de Infração da
Cofins e do PIS não cumulativos de fls. 561/574, cujos valores foram lançados
com juros de mora e multa de ofício de 75%. Os montantes lançados são os
seguintes:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Contribuição 2.125.048,49 Juros 1.098.666,92 Multa 1.593.786,34 Valor do
Crédito Apurado 4.817.501,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
Contribuição 9.788.102,06 Juros 5.060.526,46 Multa 7.341.076,52 Valor do
Crédito Apurado 22.189.705,04 TOTAL Crédito tributário do processo em R$
27.007.206,79
Os dois lançamentos devem-se a créditos descontados indevidamente na
apuração das Contribuições. Conforme o Termo de Verificação de fls. 527/555,
que integra os dois lançamentos, diante da análise dos documentos e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, em conjunto com as
Declarações DCTF, Dacon e DARF constantes dos sistemas da Receita Federal,
a contribuinte aplicou de forma inapropriada a legislação tributária então em
vigor, incorrendo em dois erros:
- Creditamento Indevido de Despesas de Bens e Serviços como Insumos,
item em que a fiscalização, levando em conta as Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, com alterações, a interpretação restritiva prevista no art. 111
do Código Tributário Nacional, diversas Soluções de Consulta das Regiões
Fiscais, a Solução de Divergência Cosit no 43, de 07/11/2008, e os Acórdãos
DRJ nos 14-33.056, de 28/03/2011, e 06-47.233, de 28/05/2014, desconsiderou
em sua apuração dos créditos da não cumulatividade as despesas com bens e
serviços lançadas pela contribuinte nas seguintes rubricas contábeis:
Conta Descrição Conta Contábil e bens
4111001001 Materiais: materiais diversos, tais como: partes e peças
automotivas (pneus, baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos,
rolamentos, lanternas, óleos lubrificantes, parafusos etc.), materiais de
construção (tintas, tubos, conexões, cimento, cerâmicas, telhas, vigas etc.), itens
de higiene e limpeza, alimentos, entre outros;
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

4111002001 Materiais - Combustível e Lubrificantes;
4111003001 Materiais - Médico Hospitalar;
4111004001 Materiais - Administrativo e de Expediente;
4111006001 Materiais – Informática: materiais de informática diversos, tais
como: cartuchos, teclados, cilindros, pen drives, cabeças de impressão,
processadores etc;
4111007001 Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho;
4121001001 Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada: contratação de
mão de obra terceirizada para execução de serviços auxiliares, tais como:
teleatendimento, apoio, recepção, portaria, zeladoria e copeiragem;
4121002001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações; serviços
de manutenção predial, conservação e limpeza predial, desinsetização e
desratização;
4121006001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal. Benf.:
serviços de manutenção e conservação de áreas verdes (gramados, jardins etc.),
reparo e aterramento de cercas, limpeza e conservação de áreas externas,
recuperação de áreas degradadas e serviços afins.
4121007001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros Equipamentos:
serviços de manutenção de equipamentos de elevação e movimentação de
cargas, manutenção de computadores de grande porte, manutenção de
equipamentos reprográficos, manutenção de equipamentos diversos e
ferramentas auxiliares, calibração de instrumentos e equipamentos e demais
serviços afins;
4121025001 Serviço de Terceiros - Serviços Diversos: serviços diversos de
pequeno vulto, dentre os quais citamos: confecção de carimbos, chaveiro,
lavanderia, pedágio, estacionamento, vidraçaria, transporte, despachante etc;
4121027001 Serviço de Terceiros – Comunicação: serviços de telefonia fixa,
móvel e de dados;
- Creditamento Extemporâneo de PIS/Cofins, não admitido pela fiscalização,
que mencionou os §§ 3o e 4o dos art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, 5 (cinco) Soluções de Consulta das 9a e 10a Regiões Fiscais e explicou:
Por meio do item 09 do Termo de Intimação Fiscal Na 02, datado de
19/09/2016, intimou-se a contribuinte, a esclarecer e justificar a diferença
constatada entre a base de cálculo utilizada na apuração dos créditos de
PIS/Pasep e Cofins, relativos à competência de jun/2012, conforme planilhas
de apuração dessas contribuições por ela apresentadas, referentes à rubrica
“4112001001/4112005001 - Combustível Convencional - Período a partir de
Jan/05”, no valor de R$ 59.976.536,73, e o total escriturado nas respectivas
contas contábeis utilizadas para tal fim, obtidas da Escrituração Contábil
Digital – ECD, no valor de R$ 15.833.944,19.
Em sua resposta, datada de 21/10/2016, a contribuinte apresentou a seguinte
justificativa:
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

“Esclarecemos que o valor de R$ 15.833.944,19 refere-se ao movimento das
rubricas de combustível, em junho/2012. Constatado o não aproveitamento dos
créditos relativos à aquisição de gás e combustível convencional do período de
janeiro a junho de 2012, a Empresa, com base no previsto no § 4o do art. 3o da
Lei 10.833/2003 e § 4o do art. 3o da Lei 10.637/2002, o fez, de forma
extemporânea, em junho 2012. Detalhamos a composição dos créditos, através
da planilha objeto do DOC_9_CREDITOS_PIS_COFINS_COMBUSTIVEL.”
(grifei)
Em que pese a contribuinte ter dado suas justificativas para apuração
extemporânea de créditos em Dacon de período de apuração distinto ao das
compras, convém esclarecer que a Receita Federal já se manifestou inúmeras
vezes no sentido de que a apuração extemporânea de créditos só é admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes,
relativos aos períodos com os créditos alterados, em especial as DCTF e os
Dacon.
De acordo com essas manifestações oficiais da RFB, a contribuinte não pode
simplesmente efetuar o registro de novos créditos no seu Dacon atual, devendo
apresentar Dacon retificador para todos os períodos em que se observarem as
incorreções, trazendo e demonstrando os efeitos dessas retificações até o
presente, e, se for o caso, apresentar DCTF retificadora para todos os
períodos.
Este posicionamento da RFB se baseava, à época de ocorrência dos fatos
geradores, no artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 1.105, de 05 de março
de 2010...
Na Impugnação, tempestiva (fl. 2208), a contribuinte contesta os dois itens,
afirmando em relação ao primeiro que “os bens e serviços desconsiderados pela
fiscalização se consubstanciam como insumos aptos a serem computados para
fins de cálculo do crédito das contribuições em comento”, e ao segundo, que
“nem a Lei, nem o regulamento específico, vedam a apropriação, em momento
posterior, de crédito que poderia ter sido aproveitado em períodos anteriores,
não estando, do mesmo modo, o aproveitamento do crédito condicionado à
retificação dos controles fiscais ou contábeis do mês do surgimento do crédito”.
Argui que conforme as Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, o conceito
de insumo é “aberto”, “pode abarcar diversas significações”. Refere-se à
doutrina de Aliomar Baleeiro e Edmar Oliveira Andrade Filho sobre insumo, e
considera:
Mesmo que não se utilize, para fins de tributação, o conceito mais abrangente
de insumo explicitado acima que parece, sem sombra de dúvidas, mais
adequado à finalidade da sistemática da não cumulatividade, tem-se, por certo e
indiscutível, que devem ser considerados como insumos os bens e serviços
adquiridos para a aplicação na atividade fim da Empresa.
Feitas estas considerações, cumpre destacar, por absolutamente oportuno, que
da análise das notas fiscais das aquisições desconsideradas pela fiscalização,
constatou-se tratarem-se de bens e serviços destinados às Diretorias de
Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos (DE)
e de Operação e Manutenção (DO), no âmbito das Usinas Hidrelétricas,
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

relacionando-se, assim, à atividade de geração de energia que, por óbvio, se
consubstancia como atividade fim da empresa.
Ocorre que, está-se falando não de dezenas, mas de centenas de notas fiscais
referentes ao ano 2012, razão pela qual até o presente momento, no curto espaço
de tempo entre à ciência e o término do prazo para a interposição da
Impugnação, só foi possível relacionar, para fins de comprovação, os
documentos fiscais relativos ao mês de junho de 2012 (documento em anexo).
Tendo em vista que a Impugnante tem efetivamente o direito de crédito, vez que
decorrentes de insumos adquiridos para a atividade de geração de energia, e
detém meios de comprovar, pugna pela apresentação posterior das notas fiscais
referentes ao período de julho a novembro de 2012.
Ao defender a apresentação posterior das notas fiscais, menciona o Acórdão do
CARF no 9101-002.781, de 2017, “flexibilizando a aplicação da regra prevista
no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, e fazendo prevalecer os princípios
da verdade material e da formalidade moderada tão caros ao processo
administrativo tributário”. Quanto aos créditos extemporâneos, defende que o
procedimento adotado pela contribuinte “não está eivado de qualquer
irregularidade, sendo reconhecidamente válido”, inclusive pelo CARF, e que
“Desde que a operação anterior esteja contemplada legalmente com a
possibilidade de crédito e seja tempestivo o registro, o direito ao crédito deve
ser assegurado, independentemente de qualquer retificação de obrigações
acessórias do período do surgimento deste crédito.”
Considera que a exigência de retificações do Dacon e DCTF “extrapola não só o
comando das Leis, como também aos próprios atos normativos da Receita
Federal do Brasil, como a Instrução Normativa RFB N° 1.105/2010, vez que
estes somente tratam do procedimento e efeitos de declaração retificadora, não
existindo qualquer determinação para que seja efetuada a retificação de
declarações como condição para registro de crédito extemporâneo”. Destaca que
“a legislação permite o aproveitamento extemporâneo, desde que, como visto
acima, sem qualquer atualização monetária. Por outro lado, se o contribuinte
quiser apropriar o crédito no mês em que foi gerado, aí sim nasce a necessidade
de retificação do Dacon e da DCTF, vez que neste cenário estarão presentes
atualizações e ajustes que precisam ser levadas ao conhecimento do Fisco.”
Para a contribuinte, o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins
pode ser feito de duas maneiras distintas:
“I) no próprio mês em que o crédito foi gerado, retificando os Dacons do
período e dos subsequentes, assim como a DCTF, para, então, compensar,
através de DCOMP, o valor recolhido a maior devidamente atualizado; ou II.
aproveitar o crédito no período de apuração corrente, incluindo no Dacon, sem
qualquer retificação de declarações passadas, mas aproveitando-o pelo seu valor
nominal, sem atualização.
Na linha do defende, menciona o Acórdão no 3403-002.420, julgado pelo CARF
em 2013 e relativo a julgamento de recurso voluntário interposto pela
contribuinte, transcrevendo ementa e voto do Relator.
Também argumenta que a fiscalização, ao não considerar válida a forma de
aproveitamento do crédito extemporâneo, “ele nunca poderia ser totalmente
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

glosado pelo mero descumprimento de obrigação acessória, vez que tal
descumprimento acarreta, pela legislação de regência, apenas à aplicação de
multa”, amparando-se neste ponto no art. 113, § 2o do CTN e finalizando o
tópico afirmando:
Deste modo, eventual inobservância destas obrigações acessórias não enseja a
glosa de créditos, mas sim a aplicação das multas fixadas na (Lei) n° 10.426/02,
com as alterações posteriores. Estas sanções, portanto, são as únicas
consequências do eventual não cumprimento adequado das normas que regulam
as obrigações acessórias em comento.
Ao final requer sejam acolhidas suas razões de defesa para:
a) acatar os argumentos apresentados quanto a todos os pontos contestados pela
Defesa, reconhecendo a improcedência dos lançamentos de ofício e a extinção
dos respectivos créditos tributários;
b) ainda que se entenda que a impugnante deixou de cumprir alguma obrigação
acessória, que se imponha apenas, e tão somente, a multa pelo descumprimento
da obrigação acessória, e não se desconsidere os créditos a que ela tem direito,
por configurar frontal e abusiva ofensa aos direitos do contribuinte;
c) em nome dos princípios da verdade material e da formalidade moderada,
sejam recebidos, em momento posterior à Impugnação, os documentos fiscais
relativos ao período de julho a novembro de 2012 que estão sendo colecionados
pela Impugnante.
Protesta, também pela realização das diligências e produção de todos os meios
de prova admitidos em direito que se façam necessários à formação da
convicção dos Eméritos Julgadores.
Destaque-se, por fim, que a Impugnante é uma empresa que integra o Sistema
ELETROBRAS, cujo controle acionário pertence à própria União e cujos
procedimentos contábeis e fiscais se pautam pelo rigoroso cumprimento das
leis.
É o relatório.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife julgou
improcedente a impugnação, proferindo o Acórdão DRJ/REC n.o 11-59.905, de 20/06/2018 (fls.
2322 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. IN
SRF 404, DE 2004.
Nos termos do art. 8o, § 4o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF no 404, para fins
da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com materiais como partes e
peças automotivas, materiais de construção, itens de higiene e limpeza e
alimentos; combustíveis e lubrificantes; materiais médico-hospitalares;
materiais administrativo e de expediente; materiais de informática; materiais de
segurança e saúde no trabalho; mão de obra contratada; serviços de manutenção
e conservação de edificações; serviços de manutenção e conservação; serviços
diversos pulverizados nas diversas áreas da empresa; e serviço de comunicação.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON
CORRESPONDENTE AO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DE APURAÇÃO
DOS CRÉDITOS.
O aproveitamento dos créditos do PIS e Cofins não cumulativos pressupõe
apuração e registro mês a mês no Demonstrativo de Apurações de
Contribuições Sociais-Dacon, sendo necessário inicialmente reduzi-los dos
débitos e, havendo saldo remanescente compensá-los sucessivamente nos meses
subseqüentes, até o final do trimestre, quando então poderá ser solicitado
ressarcimento ou compensação, de modo que não se admite o aproveitamento
extemporâneo da soma de créditos pertencentes a vários meses agrupados.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. IN
SRF 404, DE 2004.
Nos termos do art. 8o, § 4o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF no 404, para fins
da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria-prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com materiais como partes e
peças automotivas, materiais de construção, itens de higiene e limpeza e
alimentos; combustíveis e lubrificantes; materiais médico-hospitalares;
materiais administrativo e de expediente; materiais de informática; materiais de
segurança e saúde no trabalho; mão de obra contratada; serviços de manutenção
e conservação de edificações; serviços de manutenção e conservação; serviços
diversos pulverizados nas diversas áreas da empresa; e serviço de comunicação.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON
CORRESPONDENTE AO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DE APURAÇÃO
DOS CRÉDITOS.
Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

O aproveitamento dos créditos do PIS e Cofins não cumulativos pressupõe
apuração e registro mês a mês no Demonstrativo de Apurações de
Contribuições Sociais-Dacon, sendo necessário inicialmente reduzi-los dos
débitos e, havendo saldo remanescente compensá-los sucessivamente nos meses
subseqüentes, até o final do trimestre, quando então poderá ser solicitado
ressarcimento ou compensação, de modo que não se admite o aproveitamento
extemporâneo da soma de créditos pertencentes a vários meses agrupados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA
JUNTADA DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de notas fiscais em
poder do contribuinte, sob a justificativa de ser grande a quantidade de
documentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
2344 e ss., por meio do qual alega, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração (por vício
de motivação e cerceamento ao direito de defesa) e, nas razões de mérito, tece considerações a
respeito do conceito de insumos e os créditos que julga ter direito e sobre a apropriação de
crédito extemporâneos.
Por meio da Resolução de no 3201-002.057, de 25/04/2019 (fls. 2444 e ss.), esta
Turma baixou os autos em diligência, para que a unidade de origem do lançamento procedesse a
nova análise detalhada dos históricos dos lançamentos contábeis das contas da escrituração
contábil digital da contribuinte em que ocorreram as glosas a título de bens e serviços adquiridos
como insumos, e com base nos critérios descritos na fundamentação desta Resolução, se
pronunciasse, de forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo, quais deles não atenderiam
aos requisitos da essencialidade ou relevância estabelecidos anteriormente.
O Relatório de Diligência Fiscal encontra-se às 2492.
Por meio da petição de fls. 2520 e ss., a Recorrente apresentou razões de defesa
adicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Contra a Recorrente foram lavrados autos de infração de PIS/Cofins referente a
períodos de apuração compreendidos entre junho a novembro de 2012 (utilização indevida de
créditos da não cumulatividade).
Impugnada a exigência, a DRJ manteve, na integralidade, os lançamentos.
Interposto o recurso voluntário, esta Turma, em 25/04/2019, remeteu os autos à unidade
preparadora, a fim de que procedesse a uma detalhada análise dos históricos dos lançamentos
contábeis das contas da escrituração contábil digital da Recorrente em que ocorreram as glosas a
título de bens e serviços adquiridos como insumos e, com base nos critérios descritos na
fundamentação da mesma Resolução, se pronunciasse, de forma fundamentada, em relatório
fiscal conclusivo, quais deles não atenderiam aos requisitos da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Em seu recurso, alega, preliminarmente, a Recorrente que os autos de infração são
nulos, porque, além de cerceado o seu direito de defesa, haveria neles vício de motivação.
Contudo, o ato administrativo encontra-se motivado quando expressos os motivos
de fato e de direito que resultaram na sua elaboração, o que, aqui, se verificou, tanto que a
Recorrente compreendeu o cerne da controvérsia a apresentou seus recursos, sendo o último
deles agora apreciado.
A discordância dos motivos de fato e de direito que conduziram à autuação não
configura vício de motivação. É o que, segundo nos parece, se verifica das razões de defesa.
Tampouco vemos cerceado o seu direito.
Vejam que, se a fiscalização não lhe requereu documentos ou informações
adicionais, é porque entendeu, consideradas as informações e documentos já presentes nos autos,
que não havia, na ótica da autoridade autuante, a necessidade de fazê-lo, notadamente quando
considerada a legislação que aplicou ao caso, que conduzia a uma interpretação mais restritiva ao
conceito de insumos.
Rejeitadas as preliminares, vemos que o mérito do litígio diz com o conceito de
insumos para o efeito da legislação do PIS e da Cofins apurados no regime não cumulativo e a
apropriação de crédito extemporâneos.
Com relação à primeira matéria, sabe-se que, segundo o Superior Tribunal de
Justiça - STJ, tal conceito deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço na atividade
econômica realizada pelo contribuinte (Recurso Especial no 1.221.170/PR; decisão proferida na
sistemática dos recursos repetitivos):

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

No caso em tela, a fiscalização e a DRJ aplicaram o conceito mais restritivo ao
conceito de insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB.
Isso posto, passamos a analisar as glosas na ordem em que enumeradas no
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 2492 e ss., após transcrever os motivos pelos quais
admitidos ou não os créditos:
IX. DA GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
Conforme o TVF que acompanha os autos de infração em questão, glosaram-se
as despesas com bens utilizados como insumos lançadas nas seguintes contas
contábeis:

Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

A partir, então, das descrições das contas contábeis de bens utilizados como
insumos fornecidas pelo interessado, associadas aos históricos dos respectivos
lançamentos contábeis registrados em sua escrituração contábil digital (anexos a
este PAF), constatou-se que essas contas registram, respectivamente, o seguinte:
Conta 4111001001 – Materiais (razão às fls. 577 a 1472): Materiais de uso
variado, utilizados nos diversos setores da empresa, tais como partes e peças
automotivas (pneus, baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos,
rolamentos, lanternas, parafusos etc.), materiais de construção (tintas, lixas,
tubos, conexões, cimento, cerâmicas, telhas, vigas etc.), itens de higiene e
limpeza (detergentes, sabonetes, álcool, papel higiênico, papel toalha, lixeiras,
guardanapos, esponjas etc.), alimentos (café, açúcar, biscoitos, leite,
refrigerantes, água, sanduiches, queijo, presunto, bolos, pães, margarina etc.),
uniformes, ferramentas manuais (chaves de fenda, chaves combinada, chaves
inglesa, soquetes, brocas, alicates etc.), utensílios de cozinha (copos, pratos,
panelas, talhares etc.), pilhas, lanternas, entre outros.
Conta 4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes (razão às fls.
1473 a 1615): Combustível e lubrificantes consumidos pela frota de automóveis
da empresa.
Conta 4111003001 – Materiais - Médico Hospitalar (razão às fls. 1616 a
1626): Medicamentos, materiais hospitalares, vacinas utilizadas no atendimento
e/ou imunização dos funcionários da empresa.
Conta 4111004001 – Materiais - Administrativo e de Expediente (razão às
fls. 1627 a 1753):
Materiais administrativos e de escritório utilizados pelos funcionários da
empresa na execução de suas tarefas, tais como canetas, lápis, papéis, clipes,
réguas, grampeadores, cartuchos de tinta, marcadores de texto, colas, capas para
encadernação etc.
Conta 4111006001 – Materiais - Informática (razão às fls. 1754 a 1767):
Materiais de informática, empregados no uso e na manutenção de equipamentos
de informática, utilizados nas diversas áreas da empresa, tais como cartuchos de
tinta, cartuchos de toner, teclados, cilindros, pen drives, mouses, cabeças de
impressão, cabos de rede, placas de rede, discos rígido, processadores etc.
Conta 4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho (razão às
fls. 1768 a 1821): Aquisição de itens de segurança de utilização obrigatória nas
áreas de geração e transmissão de energia.
Como visto, a tese acordada nos autos do REsp no 1.221.170/PR afirma que são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo
por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Também pode-se afirmar que as despesas da pessoa jurídica com atividades
diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam
aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre
com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico,
comercial etc., da pessoa jurídica.
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Ainda, segundo o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018, não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para que se desenvolva a produção de bens ou a prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como, por
exemplo, no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI).
Quanto às ferramentas, a decisão da Primeira Seção do STJ em questão
assentou que elas não se amoldam ao conceito de insumos para fins da
legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma
negativa aos itens consumidos no funcionamento das ferramentas.
Quanto às partes e peças, como os combustíveis e lubrificantes consumidos nos
veículos das empresas, concluiu-se que somente podem ser considerados
insumos do processo produtivo quando consumidos em veículos utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
Observe-se que, no caso analisado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, que
se refere a pessoas jurídicas dedicadas à industrialização de alimentos, tais
despesas não foram consideradas insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e
Cofins.
Diante de tudo o que se expôs, especialmente sobre o processo produtivo de
FURNAS (geração e transmissão de energia elétrica), com vistas a subsidiar o
futuro julgamento do CARF, conclui-se que, à luz do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, os itens lançados nas contas contábeis “4111001001
– Materiais”, “4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes”,
“4111003001 – Materiais - Médico Hospitalar”, “4111004001 – Materiais -
Administrativo e de Expediente” e “4111006001 – Materiais – Informática”
não preenchem os requisitos da essencialidade ou relevância estabelecidos
pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Por outro lado, os itens lançados na conta contábil “4111007001 –
Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho”, por se tratar de itens
destinados à proteção individual (EPI) dos empregados de FURNAS,
devem ser considerados insumos geradores de créditos do PIS/Pasep e da
COFINS em razão de imposição legal, conforme entendimento firmado pelo
STF no REsp no 1.221.170/PR.
X. DA GLOSA DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
Conforme o TVF que acompanha os autos de infração em questão, glosaram-se
as despesas com serviços utilizados como insumos lançadas nas seguintes
contas contábeis:
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

A partir, então, das descrições das contas contábeis de serviços utilizados como
insumos fornecidas pelo interessado, associadas aos históricos dos respectivos
lançamentos contábeis registrados em sua escrituração contábil digital (anexos a
este PAF), constatou-se que essas contas registram, respectivamente, o seguinte:
Conta 4121001001 – Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada (razão
às fls. 1822 a 1852):
Contratação de mão de obra terceirizada para execução de serviços auxiliares da
empresa, tais como tele-atendimento, apoio, recepção, portaria, zeladoria, som e
copeiragem.
Conta 4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações
(razão às fls. 1853 a 1897): Serviços de manutenção predial, conservação e
limpeza predial, desinsetização e desratização.
Conta 4121006001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal.
Benf. (razão às fls. 1898 a 1913): Serviços de manutenção e conservação de
áreas verdes (gramados, jardins etc.), reparo e aterramento de cercas, limpeza e
conservação de áreas externas, recuperação de áreas degradadas e serviços
afins.
Conta 4121007001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros
Equipamentos (razão às fls. 1914 a 1929): Serviços de manutenção de
equipamentos de elevação e movimentação de cargas, computadores e
equipamentos de informática, equipamentos reprográficos, equipamentos de
cozinha industrial, eletrodomésticos, relógios de ponto, equipamentos diversos e
ferramentas auxiliares, calibração de instrumentos e equipamentos e demais
serviços afins.
Conta 4121025001 – Serviço de Terceiros - Serviços Diversos (razão às fls.
1930 a 1953): Serviços diversos de pequeno vulto, dentre os quais citamos
confecção de carimbos, chaveiro, lavanderia, pedágio, estacionamento,
vidraçaria, transporte de funcionários, despachante, cartório, fornecimento de
refeições, palestras, lavagem de veículos etc.
Conta 4121027001 – Serviços de Terceiros - Comunicação (razão às fls.
1954 a 2112): Serviços de telefonia fixa, móvel e de dados.
Como visto, a tese acordada nos autos do REsp no 1.221.170/PR afirma que são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Conforme o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, na hipótese de
contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra (terceirização de
mão de obra) somente se reconhece o serviço prestado por ela (disponibilização
de força de trabalho) como insumo se a mão de obra cedida for aplicada
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda (ou na
produção de insumos utilizados na produção de tais bens – insumo do insumo)
ou de prestação de serviços desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.
Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de contratação de pessoa
jurídica fornecedora de mão de obra, somente haverá a subsunção ao conceito
de insumos geradores de créditos do PIS/Pasep e da Cofins se a mão de obra
cedida pela pessoa jurídica contratada atuar diretamente nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
protagonizadas pela pessoa jurídica contratante. Por outro lado, não configuram
insumos: a) a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada para atuar em
atividades-meio da pessoa jurídica contratante (setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos para funcionários da pessoa jurídica contratante etc.);
b) se, por qualquer motivo, for declarada irregular a terceirização de mão de
obra e reconhecido vínculo empregatício entre a pessoa jurídica contratante e as
pessoas físicas.
Ainda de acordo com o citado parecer, malgrado o julgamento do REsp no
1.221.170/PR referir-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas à industrialização
de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância), parece bastante
razoável que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de
ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de
serviços sejam considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos
produtivos, são itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário de tais
ativos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação), cuja falta, em algumas atividades,
implicaria em perda substancial de qualidade do produto ou serviço
disponibilizado, como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
Diante de tudo o que se expôs, especialmente sobre o processo produtivo de
FURNAS (geração e transmissão de energia elétrica), com vistas a subsidiar o
futuro julgamento do CARF, conclui-se que, à luz do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, os itens lançados nas contas contábeis “4121001001 –
Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada”, “4121006001 –Serviço de
Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal. Benf.”, “4121007001 – Serviço de
Terceiros - Manut. Conserv. Outros Equipamentos”, “4121025001 – Serviço de
Terceiros - Serviços Diversos” e “4121027001 – Serviços de Terceiros -
Comunicação” não preenchem os requisitos da essencialidade ou relevância
estabelecidos pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Por outro lado, os itens lançados na conta contábil “4121002001 – Serviço de
Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações”, por destinarem-se à manutenção
predial, conservação e limpeza predial, desinsetização e desratização das
instalações de FURNAS, devem ser considerados insumos geradores de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, já que necessários ao funcionamento ordinário dos
ativos produtivos da empresa, conforme entendimento firmado no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

De ressaltar que, segundo o Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente
“...é uma empresa de economia mista de capital fechado, localizada na Rua Real
Grandeza, 219 – Botafogo – Rio de Janeiro, controlada pela Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobras, atuando na geração, transmissão e
comercialização de energia elétrica na região abrangida pelo Distrito Federal
e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso e Tocantins e participante de Sociedades de
Propósito Específico (SPE). A comercialização de energia realiza-se com
empresas distribuidoras de energia e consumidores de todo o território nacional.
O sistema de produção de energia elétrica de FURNAS cuja concessão
pertence em sua totalidade a Empresa, é composto por 8 (oito) usinas
hidrelétricas de propriedade exclusiva, 2 (duas) em parceria com a iniciativa
privada, com uma potência instalada de 8.662 MW*, e 2 (duas) usinas
termelétricas com 962 MW* de capacidade, totalizando 9.624 MW*.
(...)
O sistema de transmissão é composto por 54 subestações (SE), incluindo as
SEs de Macaé e Zona Oeste, por cessão, conforme Contrato de Cessão de Uso,
e as SEs Iriri e Itatiba; 19.420 km* de linhas de transmissão (LT), sendo 17.807
km* em corrente alternada e 1.612 km* em corrente contínua, na tensão de ±
600 kV; além da capacidade de transformação de 106.986,84 MVA*.
(...)
A comercialização de energia por FURNAS está baseada em dois ambientes
distintos de mercado, sendo um regulado para a comercialização de energia para
as concessionárias de distribuição e outro caracterizado por contratos livremente
pactuados.

Divergimos, contudo, da proposta de glosa de alguns dos bens utilizados como
insumos (não quanto à análise da prestação de serviços adquiridos). Antes de dizê-los, cabe
observar não haver nos autos informações precisas sobre em que atividades boa parte dos itens
glosados são utilizados. São eles:
– Conta 4111001001 – Materiais (razão às fls. 577 a 1472): Materiais de uso
variado, utilizados nos diversos setores da empresa, tais como partes e peças automotivas (pneus,
baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos, rolamentos, lanternas, parafusos etc.),
materiais de construção (tintas, lixas, tubos, conexões, cimento, cerâmicas, telhas, vigas etc.),
itens de higiene e limpeza (detergentes, sabonetes, álcool, papel higiênico, papel toalha, lixeiras,
guardanapos, esponjas etc.), alimentos (café, açúcar, biscoitos, leite, refrigerantes, água,
sanduiches, queijo, presunto, bolos, pães, margarina etc.), uniformes, ferramentas manuais
(chaves de fenda, chaves combinada, chaves inglesa, soquetes, brocas, alicates etc.), utensílios de
cozinha (copos, pratos, panelas, talhares etc.), pilhas, lanternas, entre outros.
A maior parte dos itens listados evidentemente não se enquadra na definição de
insumos. Certa a fiscalização.
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Todavia, entendemos que, considerada as atividades desenvolvidas pela
Recorrente e todo o sistema que opera, que compreende dez usinas hidrelétricas e quase 20 mil
km de linhas de transmissão (em oito estados da federação e o Distrito Federal), os seguintes
gastos devem ser admitidos para o efeito de creditamento: partes e peças automotivas (pneus,
baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos, rolamentos, lanternas, parafusos etc.)
e ferramentas manuais (chaves de fenda, chaves combinada, chaves inglesa, soquetes,
brocas, alicates etc.).
– Conta 4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes (razão às fls.
1473 a 1615): Combustível e lubrificantes consumidos pela frota de automóveis da empresa.
Pela mesma razão dos itens antes admitidos, entendemos que, também aqui, deve
ser admitido o crédito. A utilização de veículos na operação e manutenção de todo o sistema nos
parece óbvia.
Por fim, no mesmo Relatório de Diligência Fiscal, propôs-se a reversão, e com
ela concordamos, das glosas dos itens lançados nas contas contábeis “4111007001 – Materiais -
Segurança e Saúde no Trabalho” (aquisição de itens de segurança de utilização obrigatória nas
áreas de geração e transmissão de energia) e “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut.
Conserv. de Edificações” (serviços de manutenção predial, conservação e limpeza predial,
desinsetização e desratização).
Com relação à apropriação de crédito extemporâneos, entendeu a fiscalização que
só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, relativos
aos períodos com os créditos alterados, em especial as DCTF e os Dacon.
Divergimos.
Como os motivos do nosso convencimento coincidem com o adotado no Acórdão
no 3202-001.617, de 19/03/2014, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF,
em julgamento do qual participamos, passamos a transcrever, também aqui, o voto do seu
relator, o il. ex-Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves, adotando-o como razão de
decidir:
"Para a DRJ, o entendimento da fiscalização foi correto, pois na sua ótica era
inadmissível apurar créditos extemporâneos sem retificar os DACONs e DCTFs
anteriores. Eis suas palavras:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA
DACON.
A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os
Dacon.
No entanto, em janeiro de 2015, nossa Turma julgou que é possível, sim, o
desconto de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não-cumulativos, no
julgamento do PAF no 12585.000064/2009-11 (somente ficou vencida a douta
Conselheira-Presidente, Irene Souza da Trindade Torres Oliveira).
Com efeito, as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente
de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração.
Igualmente, no “Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) – (EFD-PIS/Cofins)”, constante do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, há previsão expressa de o
contribuinte lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e
1501/1502 (COFINS). Observe-se:
2.5 - BLOCOS DO ARQUIVO
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de
blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e outras
informações.
2.5.1- Tabela de Blocos Bloco-Descrição 0-Abertura, Identificação e
Referências A-Documentos Fiscais - Serviços (ISS)
C-Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D-Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
F-Demais Documentos e Operações
M-Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
1-Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de
Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
9-Controle e Encerramento do Arquivo Digital
[...]2.6.1.7. Bloco 1

bloco
Descrição
Registro
Nível
Ocorrência
Obrigatoriedade do
Registro
1
Apuração de Créditos
extemporâneo –
Documentos e
operações anteriores –
PIS/PASEP
1101
3
1:N
O (se VL_CRED_EXT_APU do
registro 1100 > 0)
1
Detalhamento do Crédito
Extemporâneo, Vinculado
a mais de um Tipo de
Receita – PIS/PASEP
1102
4
1:1
O (se CST_PIS do registro 1101 for
igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66)
[...]
bloco
Descrição
Registro
Nível
Ocorrência
Obrigatoriedade do
Registro
1
Apuração de Créditos
extemporâneo –
Documentos e
operações anteriores –
COFINS
1501
3
1:N
O (se VL_CRED_EXT_APU do
registro 1500 > 0)
1
Detalhamento do Crédito
Extemporâneo, Vinculado
a mais de um Tipo de
Receita – COFINS
1502
4
1:1
O (se CST_PIS do registro 1501 for
igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66)

As sobreditas previsões no DACON e na EFD buscam cumprir o disposto no
art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “o crédito
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes”.
Além disso, é preciso frisar que a única consequência legal para o
preenchimento incorreto do DACON são as multas previstas no art. 7o Lei no
10.426/2002. Confira-se:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-
se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo; e IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996;
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-
á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais - DACON ter periodicidade semestral, a multa de que
trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais
entregues após o prazo."
Como se vê, o art. 7o Lei no 10.426/2002 prevê, apenas, multa em caso de
incorreções no DACON e a intimação do contribuinte para corrigi-las, de modo
a reduzir tais sanções. Não há, por conseguinte, previsão legal para glosar os
créditos da não-cumulatividade por eventuais equívocos no DACON.
Pelo mesmo raciocínio, não é possível indeferir o PER pelo simples fato deste
abranger mais de um trimestre, em decorrência da apuração extemporânea,
permitida, dos créditos pelo contribuinte.
Acrescente-se, ainda, que o referido crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei
n° 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei n° 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na
dedução da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno, quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB,
observada a legislação específica. Eis os seus termos:
(Lei n° 11.033/2004)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(Lei n° 11.116/2005)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Em tais créditos, colha-se os seguintes precedentes do CARF julgados à
unanimidade:
Processo no 16349.000033/2008-14 Relator JEAN CLEUTER SIMOES
MENDONCA Sessão de 24/07/2014
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. ART. 8o, DA
LEI
No
10.925/04.
AGROINDÚSTRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PARA COMPENSAR COM OUTRO
TRIBUTO.
O aproveitamento de crédito presumido da COFINS, de que trata o Art. 8o, da
lei no 10.925/04, para compensar com outros tributos, não é permitido para as
agroindústrias, ainda que eles se acumulem em razão de vendas com tributação
suspensa, não tributadas, tributadas à alíquota zero ou isentas.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. O art. 16,
da Lei no 11.116/2005, autoriza a utilização dos créditos do PIS e COFINS
não-cumulativos se eles tiverem sido acumulados em razão das vendas dos
produtos com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/COFINS.
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Júlio César Alves
Ramos (Presidente), Robson José Bayerl, Jean Cleuter Simões Mendonça, Eloy
Eros da Silva Nogueira, Ângela Sartori e Cláudio Monroe Massetti (Suplente)].
***
Processo 15586.001201/2010-48 Relator JOSE ADAO VITORINO DE
MORAIS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2008 CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS.
Os custos incorridos com serviços de desestiva/produção (descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandengado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada
sobre o faturamento mensal e/ ou passíveis de ressarcimento.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. SALDO TRIMESTRAL. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
De acordo com o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, o crédito de um
determinado mês pode ser utilizado nos meses subsequentes, e o fato da Lei no
11.116/2005, autorizar o ressarcimento do saldo de créditos somente no término
do trimestre, não quer dizer que não poderão ser aproveitados créditos apurados
em outros trimestres. Recurso Voluntário Provido [Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Maria Teresa Martínez
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

López, José Adão Vitorino de Morais, Antônio Lisboa Cardoso, Andrada
Márcio Canuto Natal e Bernardo Motta Moreira.]
Ademais, é dever da fiscalização apurar os créditos e os débitos nos tributos
não-cumulativos, refazendo se for o caso cálculos efetuados pelo contribuinte,
na forma da legislação tributária. Não pode a fiscalização indeferir o
ressarcimento ou glosar os créditos não-cumulativos, por alegado vício formal
no preenchimento das obrigações acessórias, sem sequer intimar o contribuinte
para retificar os supostos equívocos nem examinar se os créditos procedem ou
não, deixando indevidamente de corrigir, de ofício, os erros eventualmente
cometidos pelo contribuinte.
Acolho, nessa linha, o mesmo entendimento firmado sobre a matéria pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em 01/09/2011, no PAF.
no 13981.000184/2004-95, cujo Voto da lavra do Ilmo. Conselheiro EMANUEL
ASSIS transcrevo abaixo, integrando-o a minha fundamentação:
Para mim, na situação em tela não há necessidade de a contribuinte retificar o
Dacon antes, para somente após aproveitar os créditos em período seguinte. No
curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência nos dados do
Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF),
os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a resultar em
lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese de
incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração
tributária adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem
ser supridas por ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise,
já que o processamento do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta
instituir controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do
prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja
negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação
acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF,
em hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução
de Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
A compensação de créditos tributários declarados como saldos a pagar na
DCTF com créditos apurados em eventos supervenientes ao período de
apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à entrega de
Declaração de Compensação, sendo desnecessária a entrega de DCTF
retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada. DCTF é
confissão relativa e que a RFB não pode tê-la como definitiva, omitindo-se de
realizar a diligências necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."

Feitas as devidas adaptações ao caso julgado, cabe destacar, por fim, que o Ato
Declaratório Executivo - ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010,
manteve a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/Cofins.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para que se reapurem os valores de
PIS/Cofins devidos após a reversão das seguintes glosas:
a) Conta 4111001001 – Materiais: apenas as partes e peças automotivas
(pneus, baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos, rolamentos,
lanternas, parafusos etc.) e as ferramentas manuais (chaves de fenda,
chaves combinada, chaves inglesa, soquetes, brocas, alicates etc.);
b) Conta 4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes:
Combustível e lubrificantes consumidos pela frota de automóveis da
empresa;
c) “4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho: Aquisição
de itens de segurança de utilização obrigatória nas áreas de geração e
transmissão de energia;
d) “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de
Edificações”: Serviços de manutenção predial, conservação e limpeza
predial, desinsetização e desratização); e, finalmente,
e) Créditos extemporâneos de PIS/Cofins.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-006.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720892/2017-23

Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital